Tribunal: STF
Processo: HC 53865
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS NULIDADES NÃO ESPECIFICADAS NO PEDIDO CERCEAMENTO DE
DEFESA.1.NULIDADES GENERICAMENTE ARGUIDAS MAS NÃO FUNDAMENTADAS, NEM
ESPECIFICADAS,NÃO SÃO PASSIVEIS DE EXAME EM HABEAS CORPUS,MORMENTE
QUANDO AS PECAS DO PROCESSO JUNTADAS AOS AUTOS CONVENCEM DA REGULAR
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO-CRIME .2. A SIMPLES ALEGAÇÃO DE RECUSA DE
DEFENSOR NOMEADO EM FORMULAR, QUANDO DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS,
PERGUNTAS OFERECIDAS PELO RÉU, NÃO ACARRETA CERCEAMENTO DE DEFESA
 DESDE QUE DITO RÉU, ALÉM DE NÃO FORMULAR PROTESTO QUANDO DO ATO
ACEITA O DEFENSOR PARA A PRÁTICA DE ATOS POSTERIORES EM PROL DE SUA
DEFESA.